Tribunal: TJSP
Processo: 1007311-12.2019.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Apelações. Declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por dano moral e material. Falsificação de assinatura confirmada em perícia. Negativação indevida. Responsabilidade objetiva da instituição financeira não afastada. Ausência de prova de quaisquer das excludentes enumeradas no §3o do art. 14 do CDC. Falta de diligência no ato de verificação. Risco da atividade. Pedido de

Ementa:
Apelações. Declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por dano moral e material. Falsificação de assinatura confirmada em perícia. Negativação indevida. Responsabilidade objetiva da instituição financeira não afastada. Ausência de prova de quaisquer das excludentes enumeradas no §3o do art. 14 do CDC. Falta de diligência no ato de verificação. Risco da atividade. Pedido de majoração do "quantum" indenizatório. Acolhimento. Indenização elevada para R$10.000,00, acrescida de atualização monetária pela tabela prática deste Tribunal e dos juros de mora, ambos a partir deste julgamento. Inversão total da sucumbência e honorários advocatícios, com majoração da verba nos termos do art. 85, §11 do NCPC.
Recurso da parte autora provido e recurso da ré improvido.